Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por abatimento, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial, fixando o valor da condenação principal.
2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO destinava-se a “(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.” (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
3. Inexiste nos autos qualquer elemento capaz de descredibilizar os documentos apresentados pelo banco agravante, que não podem ser considerados inidôneos pelo simples fato de não serem originais e, consequentemente, contemporâneos às operações financeiras discutidas nos autos. Assim, presume-se que as informações apresentadas pelo recorrente são as efetivamente registradas em seu sistema interno, pois não foi demonstrada a existência de qualquer informação inverídica decorrente de adulteração de dados. Os referidos documentos devem, portanto, ser considerados pela perícia nos cálculos do saldo devido ao agravado.
4. Recurso conhecido e provido.